Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas quando o acervo probatório deixa induvidosa existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. A ausência de sinais de violência sexual não afasta a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do uso de ameaças e terror psicológico para silenciar a vítima, bem como da exploração de sua condição de especial vulnerabilidade.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.